Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-62.2024.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005366-62.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA DANTAS - CPF: 029.076.111-51 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RENDA MODESTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rafael Pereira Dantas contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu/Apelante, sob o fundamento de ausência de documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados nos autos, inclusive em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelante possui presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborada ou afastada com base em outros elementos constantes dos autos.

5.

O contracheque juntado aos autos comprova renda mensal modesta do Apelante, no valor de R$ 1.853,24, evidenciando que as despesas do processo poderiam comprometer sua subsistência.

6.

A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública corrobora a condição de hipossuficiência, diante dos critérios objetivos utilizados para a sua concessão.

7.

Não foram apresentados elementos que infirmassem a condição econômica alegada, razão pela qual é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

8.

A ausência de fixação de honorários na origem inviabiliza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL PEREIRA DANTAS
contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos do processo no 1005366-62.2024.8.11.0007, em que figura como apelada a
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE.

O presente recurso tem origem em Ação Monitória ajuizada pela instituição financeira Autora, ora Apelada, em face da parte Ré, ora Apelante, na qual se pleiteia o pagamento do valor de R$ 33.945,73 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), em razão da inadimplência no pagamento das faturas de cartão de crédito.

A sentença recorrida foi nos seguintes termos:

Vistos.

Considerando que a parte requerida devidamente citada quedou-se inerte, apresentando contestação pro negativa geral, conforme ID168895666, tendo em vista o decurso do prazo, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC/2015, como o título judicial se constituiu de pleno direito, razão pela qual, tratando-se de execução por quantia certa, INTIME-SE a parte devedora para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento da quantia devida, devendo ser consignado no ato intimatório que, em não efetuando o pagamento voluntário em tal prazo, o montante será acrescido de multa no percentual de dez por cento (10%), se parte credora assim o requerer.

Se decorrido tal prazo sem que se tenha efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE, imediatamente e independentemente de novo despacho, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, §§ 1o e 3o, do CPC/2015.

Por fim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do requerido, eis que não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de sua miserabilidade.

(...)

Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que o indeferimento do pedido de justiça gratuita fundamentou-se unicamente no entendimento do juízo quanto à ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

Sustenta que ao apresentar contestação, juntou declaração de hipossuficiência econômica, firmada sob as penas da lei, afirmando que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme exige o art. 99, §3o do Código de Processo Civil.

Afirma que comprovou documentalmente sua condição financeira, por meio da juntada aos autos de holerites que evidenciam de forma objetiva sua hipossuficiência, conforme ID. 168895671.

Alega que não é necessário que o Apelante esteja em situação de indigência total, basta que as custas do processo sejam excessivas frente à sua renda líquida, como é o caso evidenciado nos holerites juntados.

Requer, assim, o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça ao Apelante

Contrarrazões apresentadas em ID. 299179867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando o conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que o Recorrente pode ser considerado pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Conforme se verifica no documento ID 299179857, o Recorrente recebeu, no mês de fevereiro de 2025, o valor de R$ 1.853,24 (mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente à folha normal de pagamento do Estado de Mato Grosso, além de valores complementares.

Observa-se que o Recorrente é assistido pela Defensoria Pública, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência econômica, tendo em vista o trâmite necessário para a concessão de tal assistência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Apelante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LITIGANTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – AÇÃO EXTINTA - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
I - O simples fato da parte ser assistida pela Defensoria Pública já revela sua vulnerabilidade e insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser-lhe concedida a gratuidade da justiça.
II - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, sob pena de nulidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000720-83 .2023.8.11.0026, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024) – destaquei.

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.
A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11 .0090, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) – destaquei.

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, o que não é o caso em questão.

Logo, conclui-se que o Apelante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de reformar a sentença recorrida para conceder o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou provimento,
para deferir a justiça gratuita reinvindicada
.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025